Tribunal: STF
Processo: RE 1538690
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Recurso extraordinário. Conta de desenvolvimento energético (CDE). Recálculo de tarifa. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que indeferiu o recálculo de tarifa da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), ao fundamento de que os decretos que disciplinaram a destinação dos recursos estão em conformidade com a Lei nº 10.438/2002.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se os decretos que dispõem sobre a destinação de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) extrapolaram os limites da Lei nº 10.438/2002 de criação da CDE. 



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF afirma a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre a conformidade de atos regulamentares à lei que define política tarifária de concessões e permissões de serviço público. Questão restrita à interpretação de legislação infraconstitucional.



    4. A análise da legalidade de decretos regulamentares que dispõem sobre a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) pressupõe o exame da legislação de criação da CDE, assim como de todos os atos infralegais que a regulamentam.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.



          Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre o excesso de poder regulamentar de atos do Poder Executivo que disciplinam a destinação de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE)”.